Tribunal: TJES
Processo: 5000402-46.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-46.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS HIBNER DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000402-46.2018.8.08.0008

EMBARGANTES:
DOUGLAS HIBNER DE OLIVEIRA e PILAR ORTIZ PARRA HIBNER DE OLIVEIRA

EMBARGADO: TAM LINHAS AREAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelos requerentes/embargante em face do acórdão que conheceu de seu recurso e lhe conferiu provimento,
condenando a requerida/embargante ao pagamento em indenização por danos materiais e danos morais.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos intempestivamente.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
erro material
no acórdão em relação ao montante numerário da condenação relativa a danos materiais, vez que o valor exarado em decisão seria diverso do valor que constou no dispositivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material,
vez que em fundamentação é possível verificar que se condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a restituição de passagens dos autores, veja-se:

Assim, como dito, entendo que os danos materiais são no montante de
R$ 8.120,00 (oito mil e cento e vinte reais)
, que devem ser restituídos de maneira simples, já que não estamos diante de cobrança indevida (art. 42, p. único do CDC).

Posteriormente, no parágrafo do dispositivo do acórdão, constata-se novamente o mesmo valor (R$8.120,00), veja-se:

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 8.120,00 (oito mil e cento e vinte reais)
, a título de danos materiais, com correção monetária da data do desembolso (Súmula 43 do STJ e juros moratórios da data da citação (Artigo 405 do CC) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada recorrente, com correção monetária e juros moratórios a partir da data da publicação do Acórdão (Súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo). Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Com efeito, em parágrafo de decisão, se verifica valor adverso ao exposto (
R$ 3.563,42), veja-se:

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 3.563,42 (três mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)
a título de danos materiais, com correção monetária da data do desembolso (Súmula 43 do STJ e juros moratórios da data da citação (Artigo 405 do CC) e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada recorrente, com correção monetária e juros moratórios a partir da data da publicação do Acórdão (Súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo). Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Posto isto, evidenciado que o valor a ser pago sobre condenação em danos materiais é o valor desembolsado pelos autores de
R$ 8.120,00 (oito mil e cento e vinte reais)
relativo a passagem aérea, conforme exposto em fundamentação, necessário se faz a correção da decisão alhures para que se consta este valor, retificando para que se fique da seguinte forma.

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 8.120,00 (oito mil e cento e vinte reais)
a título de danos materiais, com correção monetária da data do desembolso (Súmula 43 do STJ e juros moratórios da data da citação (Artigo 405 do CC) e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada recorrente, com correção monetária e juros moratórios a partir da data da publicação do Acórdão (Súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo). Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar que o valor que deverá ser pago pela ré aos autores no que cerne a indenização por danos materiais é o montante de
R$ 8.120,00 (oito mil e cento e vinte reais)
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.